Tribunal: TJMT
Processo: 0005109-59.2017.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005109-59.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUMERCINDO PEREIRA ALVES FILHO - CPF: 415.830.191-20 (APELADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUMERCINDO PEREIRA ALVES FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de drogas se comprovadas a materialidade e autoria delitiva por meio do robusto acervo probatório que contempla as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, em especial pela afirmação de testemunha (usuário) que havia acabado de ser apreendido na posse de drogas adquiridas com o apelado, bem como pelos depoimentos dos milicianos, ouvidos tanto na fase extra como na fase judicial.

A declaração dada por um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, de que o apelado era conhecido na região pela mercancia de drogas, aliada à apreensão de balança de precisão no interior da residência, bem como ao depoimento prestado pelo usuário apreendido logo após ter adquirido entorpecente no local, levam à conclusão de que se trata de pessoa dedicada às atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005109-59.2017.8.11.0020

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUMERCINDO PEREIRA ALVES FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal nº 5109-59.2017.811.0020 (Código 87609), que julgando improcedente a denúncia, absolveu o acusado GUMERCINDO PEREIRA ALVES FILHO da prática do crime de tráfico de entorpecente, por não existir provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 32847531).

Irresignado com o
decisum
, o Ministério Público busca a condenação do apelado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, ao argumento de que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a veracidade das informações prestadas pelo usuário de drogas
Elienio Rodrigues Oliveira
de que o réu é conhecido na região por comercializar entorpecentes, o que vai ao encontro dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado (Id. 32847541/32847542).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 32851971).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial (Id. 39437451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUMERCINDO PEREIRA ALVES FILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal nº 5109-59.2017.811.0020 (Código 87609), que julgando improcedente a denúncia, absolveu o acusado GUMERCINDO PEREIRA ALVES FILHO da prática do crime de tráfico de entorpecente, por não existir provas suficientes para condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a peça acusatória que:

“(...) Narra a peça informativa anexa que no dia 02 de setembro de 2017, por volta das 10h30min, na área central desta comarca, o denunciado, consciente e dolosamente, vendeu e entregou a consumo substância que causa dependência física e psíquica (Laudo Preliminar de fls. 18/19), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi apurado que na data dos fatos a Polícia Militar realizava rondas no bairro Setor Castro, sendo que visualizou o denunciado na porta de sua residência conversando com Elienio Rodrigues Oliveira.

Em seguida, Elenio deixou a casa do denunciado, ocasião em que os milicianos decidiram realizar a abordagem de citado indivíduo, uma vez que Gumercindo é conhecido no meio policial pelo envolvimento com a mercancia de drogas.

Ao proceder com a revista, foi encontrado na posse de Elenio uma porção de 0,5 g (zero vírgula cinco gramas) de cocaína e uma porção de 48,9 g (quarenta e oito vírgula nove gramas) de maconha, conforme laudo de fls. 18/19, tendo este informado à polícia que adquiriu referido material ilícito do ora denunciado, conforme depoimento de fls. 08/09 e filmagem de fls. 53.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram ate a residência do denunciado e, com a autorização deste, realizaram busca no local, sendo encontrada uma balança de precisão, três cartuchos deflagrados, além da quantia de R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais), ocasião em que foi dada voz de prisão a Gumercindo.

Malgrado Elenio tenha se retratado de seu depoimento anterior (fls. 56/57), tal retificação não se mostra crível, em virtude das circunstâncias do caso, mormente em razão da demasiada influência exercida por traficantes”
(Id. 32708990/32833452).

Em decisão prolatada na data de 18/04/2018, o magistrado de primeiro grau entendeu pela improcedência da inicial acusatória e decidiu absolvê-lo da imputação por crime de tráfico de entorpecentes. Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) Ademais, tendo em conta o contexto em que ocorreram os fatos, a fragilidade probatória da mercancia e que a droga analisada foi encontrada na posse de terceiro suposto comprador, o laudo definitivo não altera os fatos apresentados e valorados.

Após uma leitura atenta dos autos e observando certos aspectos relevantes do conjunto probatório, depreendo que são insuficientes a convicção da responsabilidade penal do acusado. Ainda que encontrada uma balança de precisão na residência do acusado, tal fato não é prova robusta da atividade de mercancia de droga, mas mero indício, assim como os demais elementos dos autos, de modo que imputar o cometimento do crime descrito na denuncia é leviandade.

(...)

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, haja vista que a condenação, como medida rigorosa, requer a demonstração cabal da autoria e materialidade, ou seja, os pressupostos autorizadores da condenação.

Na análise do conjunto probatório, remanescendo dúvidas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, a absolvição é medida impositiva, em observância ao aforismo in dubio pro reo, sendo certo que uma condenação não pode ter supedâneo em meras conjecturas e suposições, mas sim em provas inequívocas e contundentes.

No presente caso, ante a precariedade das provas jurisdicionalizadas, há dúvida se o acusado praticou ou não o fato narrado na denúncia, pois para editar decreto condenatório as provas devem estar concatenadas em elementos de convicção e comprovação mais sólidos.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para absolver o acusado Gumercindo Pereira Alves Filho, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(Id. 32847531).

Porém, após analisar detidamente os autos, tenho que não prospera o entendimento de que o caderno processual carece de provas da autoria delitiva, como passarei a expor.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 32833455), laudo pericial preliminar nº 220.2.04.2017.012369-01 (Id. 32833462), o qual apresentou resultado positivo para a presença de
maconha
e
cocaína
nos materiais apreendidos em poder do usuário de drogas
Elenio Rodrigues Oliveira
, termo de apreensão (Id. 32833463), boletim de ocorrência (Id. 32833464), laudo pericial nº 220.2.04.2017.017049-01 (Id. 32847498/32847499) e laudo pericial definitivo nº 3.14.2018.41552-01 (Id. 32847543).

Em idêntica simetria, a autoria do delito de tráfico sobressai induvidosa por meio dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado e pelo usuário
Elenio Rodrigues Oliveira.

Em sede de inquérito policial, o Policial Militar
Anderson Quadros Ferreira
deu detalhes do monitoramento realizado na residência do acusado e da apreensão do usuário de drogas logo após este sair do local, vejamos:

“(...) que na data de hoje 02/09/2017, por volta das 10h:30min, o depoente, comandando uma guarnição composta pelo depoente e pelo SD/PM MARCUS FERNANDO, ao fazer rondas pelo bairro Setor Castro, visualizou o veículo FIAT UNO, placas NGK-3575, Alto Araguaia, saindo de frente à casa do suspeito GUMERCINDO, afirmando o depoente que GUMERCINDO é pessoa conhecida pelos componentes da guarnição e de vários usuários de drogas por ser vendedor de entorpecentes e por ter passagens por tráfico; Que, esclarece o depoente que o suspeito GUMERCINDO estava do lado de fora de sua residência dialogando com o Sr. ELIENIO, condutor do supramencionado veículo, tendo o automotor saído de frente da casa e, pouco depois, sido abordado pela guarnição policial; Que, em razão da abordagem, foi realizado busca pessoal em ELIENIO e encontrado em seu bolso a quantia de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) em dinheiro e 50,4g gramas de uma substância vegetal esverdeada aparentando ser maconha, bem como uma pedra de peso 0,5 gramas que aparenta ser pasta base de cocaína, sendo o dinheiro e a droga encontrados pelo próprio depoente; Que, o Sr. ELIENIO foi indagado em local em que havia aquirido o entorpecente, tendo o mesmo afirmado prontamente ter comprado do Sr. GUMERCINDO e que tinha pago a quantia de trinta reais pela droga; Que, o condutor informa que foi feito um vídeo em que o suspeito ELIENIO fez tal afirmação, ou seja, foi filmado o momento em que o usuário afirmou ter comprado a droga do suspeito
GUMERCINDO, posto ter conhecimento de que este vendia droga; Que, o depoente aduz que de imediato a guarnição se deslocou até a residência do suspeito GUMERCINDO, instante em que este autorizou a entrada dos policiais no local onde foi realizada uma revista com o objetivo de localizar mais drogas, todavia, no interior da residência foi encontrada uma balança de precisão, tendo esta sido encontrada pelo próprio depoente sobre a mesa da cozinha, três cápsulas deflagradas de calibre .32, dois aparelhos de telefonia celular, sendo um Motorolla e um Samsung, bem como R$262,00 (duzentos e sessenta e dois reais) em dinheiro, sendo duas notas de cem reais, um nota de cinquenta, uma nota de dez reais, e uma nota de dois reais, esclarecendo o depoente que todo o dinheiro e os outros objetos foram encontrados por ele, ou seja, o próprio depoente, estando o dinheiro de GUMERCINDO dentro uma carteira que se encontrava dentro do bolso direito de sua calça; Que, diante dos fatos foi dado voz de prisão aos suspeitos, GUMERCINDO por tráfico de drogas e ELIENIO por posse de drogas para consumo próprio (...)”
(Id. 32833457).

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial prestado pelo Policial Militar
Marcus Fernando Oliveira Ataídes
(Id. 32833457).

Em Juízo, os policiais ratificaram seus depoimentos extrajudiciais e reafirmaram que o acusado é conhecido naquela Comarca pela mercancia de drogas, motivo pela qual estava sendo monitorado pelos milicianos. Asseveraram, ainda, que no interior da residência os policiais localizaram uma balança de precisão (Id. 32851973).

Consta, ainda, o depoimento prestado pela testemunha
Elenio Rodrigues Oliveira
, o qual foi apreendido logo após sair da residência do réu, tendo afirmado, ainda, que comprou o entorpecente com o apelado, vejamos:

“(...) Que, o depoente esclarece que é usuário de drogas há vinte e três anos, fazendo uso de maconha e, esporadicamente, pasta base de cocaína, asseverando que pasta base é um droga que pouco utilizou na vida, passando a fazer uso há muito pouco tempo; QUE, o depoente esclarece que adquiriu um terreno próximo ao Rio Taquarizão, sendo que uma vez por mês vem a Alto Araguaia com o dinheiro do pagamento das prestações do lote adquirido, afirmando que o valor pago é de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais; QUE, na data de hoje, 02/09/2017, por volta das 09h:00min, saiu de sua casa trazendo consigo a quantia de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), quantia esta que seria utilizada para pagar a prestação, sendo que ao chegar nesta cidade deixou sua esposa numa lotérica para pagar contas e se dirigiu a um comércio e, posteriormente,
dirigiu-se à casa de uma pessoa chamada GUMERCINDO, esclarecendo que já tinha conhecimento que este vende drogas, pois tempos atrás já comprou drogas de GUMERCINDO, afirmando ter comprado maconha naquela ocasião; QUE, esclarece que chegou em frente a residência de GUMERCINDO e este se encontrava do lado de fora, tendo o depoente parado seu automóvel e iniciado um diálogo, momento em que perguntou a GUMERCINDO se ele tinha droga, pois queria comprar maconha e pasta base, tendo GUMERCINDO afirmado ter a droga para a venda;
QUE, diante da assertiva de GUMERCINDO o depoente entregou a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) a este e solicitou maconha e uma pedra de pasta base, tendo pago com uma nota de cinquenta reais e recebido uma nota de vinte reais em forma de troco, esclarecendo que em verdade adquiriu R$30,00 (trinta reais) em maconha e a porção de pasta base Ihe fora dada gratuitamente; QUE, informa o depoente que saiu do ponto em que comprou a droga e rumou em direção ao local em que estava sua esposa, todavia, foi abordado por policiais militares a poucas quadras do local em que estava e teve a droga adquirida recolhida pelos policiais, instante que ficou sabendo que estes haviam visto o momento em que adquiriu o entorpecente; QUE, informa que retornou junto dos policiais à residência de GUMERCINDO e estes entraram na residência de GUMERCINDO, mas não sabe dizer o que foi encontrado pelos policiais no local; QUE, esclarece que os policiais, ainda na casa de GUMERCINDO, filmaram com um aparelho de celular o depoente afirmando que adquirira a droga encontrada com ele das mãos de GUMERCINDO, tendo os policiais afirmado que as filmagens serviriam de prova; QUE, perguntado para o depoente se sofreu qualquer tipo de agressão física ou psicológica para afirmar os policiais que havia adquirido droga de GUMERCINDO, RESPONDEU negativamente a indagação, afirmando que fez a afirmação de modo livre e espontâneo; QUE, perguntado para o depoente se viu qualquer tipo de agressão física ou psicológica a GUMERCINDO, RESPONDEU que permaneceu do lado de fora da casa, não tendo visto do momento em que os policiais adentraram ao imóvel; QUE, perguntado para o depoente se ouviu gritos de GUMERCINDO ou dos policiais no local, RESPONDEU negativamente; QUE, finalmente o depoente esclarece que somente neta Delegacia de Polícia é que tomou conhecimento e viu que os policiais haviam trazidos dois aparelhos celulares e uma pequena balança, pois os militares colocaram os objetos sobre uma mesa que estava próxima ao depoente (...)”
(Id. 32833458).

Apesar da testemunha
Elenio Rodrigues Oliveira
dar nova versão na Delegacia de Polícia em data posterior aos fatos, de que fora coagidos pelos Policiais Militares a mentir e apontar o apelado como o proprietário do entorpecente apreendido em sua posse, vejo que tal versão se mostra frágil e não encontra respaldo nos demais elementos carreados aos autos.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado GUMERCINDO permaneceu em silêncio e negou ter sofrido qualquer tipo de agressão pelos policiais militares (Id. 32833459).

Pois bem.

É cediço que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais (agentes penitenciários) diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios, em especial o depoimento dado na Delegacia de Polícia pelo usuário de drogas apreendido após monitoramento realizado pela Polícia Militar próximo à residência do réu (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, tenho que a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, sendo que o elementos colhidos durante o inquérito policial, bem como na fase judicial, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente, condenar o acusado pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

N
a
primeira fase
, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais a serem consideradas em desfavor do acusado, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo penal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Imperioso destacar que, pelo fato de haver provas de que o réu se dedica às atividades criminosas,
especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais já tinha conhecimento da atuação do acusado na mercancia de drogas na região, tanto que o monitoravam
, deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial para condenar GUMERCINDO PEREIRA ALVES FILHO à pena privativa de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020